Tribunal: STF
Processo: RHC 119861
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
LAUDO OFICIAL – VÍTIMA – FEITURA – CONTRADITÓRIO – IMPROPRIEDADE. Em se tratando de laudo pericial do Instituto Médico Legal relativo à vítima, dispensável é a observância do contraditório, o que mais se robustece no que realizada audiência para as elucidações cabíveis.



    LAUDO OFICIAL – COMPLEMENTAÇÃO. Não se pode dizer da irregularidade no que, presente lâmina alusiva a material, vem ao processo manifestação pericial, abrindo-se oportunidade à defesa para os questionamentos pertinentes.



    ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – COITO ANAL – ESPERMATOZOIDES – DNA – IRRELEVÂNCIA. Surge irrelevante a feitura de exame de DNA quando a defesa não tenha articulado com a participação de terceiro, estando o título condenatório assentado na manifestação da vítima, em depoimentos colhidos e em laudo sobre lesão anal.



    PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – DOSIMETRIA. Revelando-se negativas as circunstâncias judiciais, mormente consideradas as consequências do crime e parâmetros em que ocorrido, bem como a conduta social do agente, tem-se como apropriada a majoração da pena na primeira fase, resolvendo-se o quantitativo em campo diverso do referente à ilegalidade.